Tribunal: TJMT
Processo: 0000008-16.2019.8.11.0038
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000008-16.2019.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[PAULO SERGIO RODRIGUES - CPF: 709.670.991-61 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANTONIO DA SILVA - CPF: 832.075.971-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE FURTO - REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE E DECOTE DA REINCIDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE
BIS IN IDEM
– RECURSO DESPROVIDO.

Nos casos de multirreincidência é possível considerar uma condenação definitiva para o reconhecimento da agravante da reincidência e a outra para caracterizar os maus antecedentes do agente, não havendo falar-se, pois, em
bis in idem
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Paulo Sérgio Rodrigues Dorado, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca Araputanga/MT, que julgou procedente a pretensão vertida na denúncia, para o fim de condená-lo como incurso nas sanções penais do artigo 155, caput, do CP, fixando como pena 01 ano e 04 meses de reclusão a serem cumpridos em regime inicialmente semiaberto, bem como a 13 dias-multa à razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, considerando a situação econômica do agente.

Em suas razões recursais, o apelante, assistido pela Defensoria Pública Estadual, insurge-se tão somente quanto à dosimetria da pena, pugnando pela neutralização do vetor de antecedentes, com a consequente fixação da pena na base no mínimo legal, bem como para que seja excluída a agravante da reincidência.

Em resposta, o Ministério Público Estadual refuta as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação, mantendo-se a sentença de primeiro grau. (Id. 150263544)

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (Id. 153512188)

É o relatório.

À revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso interposto pelo apelante Paulo Sérgio Rodrigues Dorado, em face da sentença que o condenou no incurso nas sanções penais do artigo 155, caput, do CP, fixando como pena 01 ano e 04 meses de reclusão a serem cumpridos em regime inicialmente semiaberto, bem como a 13 dias-multa à razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, considerando a situação económica do agente.

Para tal desiderato, insurge-se quanto à dosimetria da pena, pugnando pela neutralização do vetor de antecedentes, com a consequente fixação da pena na base no mínimo legal, bem como para que seja excluída a agravante da reincidência.

Pois bem. Embora não haja discussão acerca da autoria e materialidade, necessário registrar que, os fatos apurados e confessados pelo apelante referem-se a prática do crime previsto no artigo 155, caput, do CP, eis que, em 13 de dezembro de 2018, na residência particular da vítima Antônio da Silva, localizada na Rua 03, quadra 44, lote 20, Bairro Cidade Alta, em Araputanga/MT, subtraiu coisa alheia móvel, consistente em um aparelho celular LG, modelo K10, cor preta, e uma chave de um veículo Fiat Siena El de Placa NJV-3201.

Na audiência de instrução e julgamento, o apelante Paulo Sérgio Rodrigues Dorado, em seu interrogatório, afirmou que: “tinha usado drogas e começou a usar pinga, fiquei alcoolizado e drogado e no máximo que consegui (...) nesse momento eu vi a janela que estava aberta e vi o aparelho e a chave do carro, peguei. A chave do carro eu não peguei para roubar o carro, mas para pegar as moedas que eu sabia que tinha lá. Estou muito arrependido.” (Id nº 150263520)

Assim, com a confissão e os demais documentos acostados aos autos, como os interrogatórios das testemunhas e da vítima, bem como o boletim de ocorrência (Id nº 150263505), restou devidamente demonstrada a materialidade e a autoria na prática do furto, previsto no artigo 155, caput, do CP, que dispõe:

“Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel: Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa”.

Nesse contexto é que o Magistrado Singular realizou a dosimetria, nos seguintes termos:

“(...) Em observância ao princípio constitucional da individualização da pena, inscrito no art. 5º, inciso XLVI da CRFB/88, passa-se fazê-lo, observando-se o sistema trifásico adotado por nosso Código Penal (CP, 68). À culpabilidade é normal ao caso. O acusado registrou condenação nos autos 0000019-84.2015.8.11.0038 e 732- 93.2014.8.11.0038, quais transitaram em julgado respectivamente em 14/04/2015 e 25/09/2015. Referidas condenações tramitaram na GR/SEEU 0027528- 75.2015.8.11.0042, que restou extinta em 14/11/2019 dada a prescrição executória, de modo que utiliza-se da condenação oriunda dos autos 0000019- 84.2015.8.11.0038 para reconhecimento dos maus antecedentes. A conduta social não foi objeto de prova. Inviável a análise da personalidade do agente porque o Estado Juiz leigo na matéria. O motivo do crime é imanente à figura típica. Já nas circunstâncias nada a considerar, e consequências do crime foram minimizadas pela atuação pontual da Polícia. Por fim, no particular do comportamento da vítima, tratando-se de crime vago, inadmissível a valoração. Assim, possuindo o agente circunstâncias judiciais que lhes são desfavoráveis fixa-se a pena base em 01(um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias multa. Vislumbra-se a agravante da reincidência, bem assim a atenuante da confissão, de modo que o Juízo AS COMPENSA, razão qual a provisória vai fixada em 01(um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias multa. Ausente causas de aumento ou de diminuição, fixa-se a pena definitiva em 01(um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão a serem cumpridos em regime inicialmente SEMIABERTO porque presentes os requisitos do art. 33, §2º, ‘b’ do Código Penal, bem assim dada a reincidência e 13 (treze) dias multa a razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, considerada a situação econômica do agente. (...)” (Id 150263522)

Da análise é possível constatar que o apelante possuía 2 (duas) condenações pretéritas, conforme a Certidão de Antecedentes Criminais juntadas no Id 150263505, quais sejam: 0000019- 84.2015.8.11.0038 e 732-93.2014.8.11.0038.

Assim, o Magistrado utilizou uma como circunstância judicial de maus antecedentes e a outra, por consequência, como reincidência.

Com efeito, é prudente destacar que as circunstâncias judiciais, previstas no Código Penal, em seu artigo 59, são a) de natureza subjetiva: culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos do delito; b) de natureza objetiva circunstâncias: consequências do crime, comportamento da vítima.

Nesse diapasão, na primeira fase, fora sopesado apenas o mau antecedente, que culminou no aumento de 4 meses da pena mínima do crime, ou seja, foi fixado como pena base 1 ano e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa.

Já na segunda fase da dosimetria da pena, as circunstâncias legais foram uma agravante, qual seja, a reincidência, e uma atenuante que foi a confissão. Entretanto, o Magistrado utilizou da compensação de ambas.

No que tange a confissão, embora eu tenha o entendimento de que não se aplica nos casos em que é desnecessária ao convencimento do Magistrado, não é a hipótese de ser decotada, em razão da reformatio in pejus.

Outrossim, quanto à reincidência, nos casos de multirreincidência, a jurisprudência tem entendido pela possibilidade de se considerar uma condenação definitiva para o reconhecimento de tal agravante e a outra para caracterizar os maus antecedentes do agente, não havendo falar-se, pois, em bis in idem.

Do mesmo modo, a jurisprudência entende pela possibilidade de se compensar, na segunda fase da dosimetria, a atenuante da confissão com a agravante de reincidência, independente se esta for específica ou não. Aliás, vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. ATENUANTE DA CONFISSÃO E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. POSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO N. 585 DO STJ. ACUSADO REINCIDENTE. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. RECLAMO DESPROVIDO. 1 - No julgamento do Recurso Especial n. 1.947.845/SP, decidido sob a sistemática dos recursos repetitivos, consolidou-se o entendimento segundo o qual, ressalvada a hipótese de multirreincidência, é possível na segunda fase da dosimetria da pena a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. 2 - Mesmo nas hipóteses de fixação de pena privativa de liberdade inferior a 4 anos de reclusão, sendo reincidente o acusado, não é ilegal a imposição do regime inicial semiaberto. Precedentes. 3 - Não obstante o § 3º do art. 44 do Código Penal, em caráter excepcional, admita a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, tal somente ocorrerá se "em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime". 4 - Na caso sub examine, embora não seja a reincidência propriamente específica, destacou a Corte de Apelação que a anterior condenação decorreu da prática de crime de roubo, do que resulta a reiteração na prática de crimes patrimoniais e, por corolário, consubstancia-se como fundamento idôneo à não concessão de tal benesse. 5 - Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.026.653/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.) (destaquei)

Do mesmo modo já entendeu esse Sodalício, in verbis:
“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 155, §4º, II, DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PLEITO PELA ELEVAÇÃO DA PENA-BASE – PROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE MAUS ANTECEDENTES – PEDIDO DE COMPENSAÇÃO TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000008-16.2019.8.11.0038 COMARCA DE ARAPUTANGA 8 PARCIAL ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – EXISTÊNCIA DE MULTIRREINCIDÊNCIA – PRECEDENTES DO STJ – FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO E CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – RECURSO PROVIDO EM PARTE EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER. O descaso com o patrimônio da vítima encontra-se demonstrado e devidamente apenado na própria prática do crime de furto, portanto, é inerente ao próprio tipo penal, motivo pelo qual não permite a negativação da culpabilidade. É inadmissível a exasperação da pena-base sob o argumento de que as consequências do delito devem ser negativadas em razão dos prejuízos impostos à vítima que, nas hipóteses como a do caso em tela, são inerentes ao tipo penal. Nas hipóteses em que o agente ostente multiplicidade de condenações aptas a caracterizar os maus antecedentes e a reincidência, a reprimenda deverá exasperada na primeira e segunda fase da dosimetria. A 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao proceder o julgamento do RESP nº 1.931.145/SP, fixou entendimento no sentido de que nos casos de multirreincidência deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea. Estabelecida a pena definitiva em patamar inferior a 4 anos de reclusão, a multirreincidência e a existência de circunstância judicial desfavorável relativa aos maus antecedentes são fundamentos que indicam que o regime inicial fechado é o mais adequado para a prevenção e repressão do delito praticado. A condenação a custas e despesas processuais decorre de imposição legal (art. 804, CPP), devendo eventual situação de miserabilidade a ensejar pedido de isenção ou suspensão ser formulado perante o Juízo das Execuções Penais. (N.U 0006972- 30.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2022, Publicado no DJE 17/12/2022) (destaquei
)

Por fim, no que tange a terceira fase fora reconhecida a inexistência de causas de aumento ou de diminuição da pena, motivo pelo qual, fora arbitrada a pena final em 01 ano e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa.

Assim, não há qualquer mácula na dosimetria de pena aplicada pelo judicante sentenciante, razão pela qual deve ser mantida. Aliás, o quantum aplicado atende aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção ao crime.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo-se incólume todos os termos da sentença de primeiro grau.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023